Tribunal: TJSP
Processo: 1000403-80.2025.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que o autor alega que teve o local de recebimento de seu benefício previdenciário alterado sem consentimento, o que o obrigou a depender de terceiros para recebê-lo. Requer a transferência do recebimento do benefício

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que o autor alega que teve o local de recebimento de seu benefício previdenciário alterado sem consentimento, o que o obrigou a depender de terceiros para recebê-lo. Requer a transferência do recebimento do benefício e indenização por danos morais.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando o réu a providenciar a portabilidade do pagamento do benefício assistencial de titularidade do autor.
O autor interpôs recurso de apelação pugnando pela condenação da parte ré ao pagamento de danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a existência de inovação recursal; (ii) a configuração dos danos morais.
III. Razões de Decidir
3. Não há que se falar em inovação recursal quanto ao pedido de danos morais, pois a matéria foi arguida em primeira instância e analisada pela r. sentença.
4. As partes mantinham uma relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
5. Não há configuração de danos morais, pois ausente prova de lesão aos direitos da personalidade da parte autora ou de restrição cadastral apta a demonstrar lesão à honra.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso da parte autora desprovido.
Tese de julgamento: 1. Os danos morais não restam configurados quando não há prova de lesão aos direitos da personalidade da parte autora ou de restrição cadastral apta a demonstrar lesão à honra.